Tribunal: STF
Processo: HC 69934
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
HABEAS  CORPUS. PRESUMIDA  AUSÊNCIA DE CURADOR AO
RÉU MENOR NO INTERROGATORIO JUDICIAL. PREJUIZO INDEMONSTRADO.
         Termo   de  interrogatorio   de   réu  menor   que  registra
datilograficamente  a presenca  do curador,  inobstante a ausência da
assinatura  propria. Ausência de  nulidade frente a indemonstração do
prejuizo a defesa do paciente. Precedentes do STF.
         Habeas corpus indeferido.